Tribunal: STF
Processo: Inq 4870
Classe: Inq
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. IMPUTAÇÕES CRIMINAIS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESES DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIAS E DE NULIDADES AFASTADAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 41 E 395, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. ARQUIVAMENTO PARCIAL DAS INVESTIGAÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A UM DOS INVESTIGADOS.



    I – As alegações defensivas de violação às regras de competências, nulidade por cerceamento de defesa, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o prosseguimento do feito e ofensa à cadeia de custódia não merecem prosperar, nos termos delineados no voto.



    II – Presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal, conforme exigência do art. 395, III, do mesmo diploma, impõe-se o recebimento da denúncia, oportunidade em que o aprofundamento das alegações levantadas pelo órgão ministerial e pelas defesas será efetuado.



    III – Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, a imputação do delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) deve ser recebida em desfavor dos denunciados Josimar Cunha Rodrigues, Gildenemir de Lima Sousa, João Bosco da Costa, João Batista Magalhães, Antônio José Silva Rocha, Adones Gomes Martins e Abraão Nunes Martins Neto. Rejeita-se a denúncia, porém, em relação a Hilton Ferreira Neto.



    IV – Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, a imputação do delito de organização criminosa deve ser recebida em desfavor dos denunciados Josimar Cunha Rodrigues, Gildenemir de Lima Sousa, João Bosco da Costa, João Batista Magalhães e Thalles Andrade Costa, na forma do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, com a incidência do disposto no § 4º, II, do mesmo dispositivo. Quanto a Josimar Cunha Rodrigues, também se entende satisfatoriamente narrada a conduta descrita no art. 2º, § 3º, do último diploma legal.



    V – Ausentes elementos conclusivos capazes de refutar a assertiva do órgão ministerial quanto à insubsistência de elementos suficientes do dolo ou do efetivo conhecimento dos fatos quanto a Carlos Roberto Lopes e Maria Rivandete Andrade, determina-se, com base no art. 21, XV, do Regimento Interno do STF, o arquivamento do presente inquérito quanto a ambos, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República. 



    VI – Decretada a extinção de punibilidade de Josival Cavalcanti da Silva, dada a juntada da certidão de óbito aos autos (art. 107, I, do Código Penal).